Tribunal: STF
Processo: HC 197137
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edmundo Dantez Cordeiro Barros Junior e outro, em favor de Jairo Lucena de Sousa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 631.424/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAIRO LUCENA DE SOUSA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do processo, HC n° 0001205-02.2020.8.17.9480. 
    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 09/01/2017 após sua condenação por fato praticado em 3/6/1999, conduta ajustada ao crime previsto no art. 157, §2°, I e II, §3° e art. 288 c/c art. 69 do Código Penal, porque (e-STJ fl. 30): 
    [...] “de arma em punho, assaltaram o estabelecimento comercial de propriedade das vítimas Maria José da Silva Costa e de seu esposo Adenildo Sebastião da Costa, do qual subtraíram a importância de R$ 40,00 (quarenta reais). Na oportunidade, o denunciados efetuaram disparos de revólver contra o Sr. Adenildo, o qual tentou reagir ao assalto de posse de um revólver calibre 38, marca Taurus, n° 113663 (Auto de Apresentação e Apreensão Às Fls. 07), que veio a falecer em razão dos ferimentos provocados (Certidão de óbito ás Fls. 05)” [...]. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, a prescrição retroativa de um dos crimes, nulidades na instrução criminal e ausência de motivos para a prisão na sentença. O Tribunal de origem, contudo, denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls. 136/137): 
    […]
    Na presente oportunidade, a defesa alega a inexistência nos autos de elementos aptos a subsidiar a necessidade da prisão, constantes nos arts. 311,312,313 do CPP bem como, a inexistência de fatos novos aptos a fundamentar uma cautelar extrema. Recorda que o fato criminoso ocorreu em 2000, o paciente foi preso em 7/12/2001 e colocado em liberdade no dia 19/4/2002, ou seja, se encontra em liberdade há mais de 14 anos, tornando-a ilegal. 
    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, seja reconhecido o writ face a ilegalidade da prisão, a fim de relaxar a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. (eDOC 22)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 141/143): 
    Para melhor exame do ato aqui impugnado, entendo necessário transcrever trecho da referida sentença, na parte que interessa, a fim de melhor elucidar a questão. In verbis: 
    "Diante do presente decreto condenatório, por entender que restam presentes os pressupostos (fumus commissi delicti) e fundamentos(periculum libertatis) que autorizaram a sua custódia antecipada, principalmente a garantia de aplicação da lei penal, há motivos para a sua segregação cautelar.(...) 
    Como se verifica, o primeiro requisito (fumus comissi delicte), por ocasião da decretação da prisão, foi atendido, pois a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados nos documentos acostados, bem como, pelos depoimentos das testemunhas que resumidamente indicaram como sendo o acusado o autor do crime. 
    Do mesmo modo, o requisito objetivo previsto na novel redação do art. 313, do CPP, também, por ocasião da decretação da prisão, se encontra devidamente configurado e fundamenta a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal. 
    Ora, depois de concluída toda a instrução probatória, temos prova da autoria e da materialidade não mais como meros indícios, pelo que verifico ser extremamente recomendado levar o réu na prisão, sobretudo porque não desapareceram os motivos que fundamentaram a decretação de sua prisão, bem como diante da natureza da pena que irá cumprir, regime prisional a que será submetido e, ainda, por ser a sua mantença na prisão um dos efeitos da própria condenação. 
    Em suma, por estarem presentes os pressupostos (fumus commissi delicti) e fundamentos (periculum libertatis) que autorizaram a manutenção de sua custódia antecipada, principalmente a garantia da ordem pública, e agora a garantia de aplicação da lei penal, há motivos para a sua segregação cautelar, diante da periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do crime que foi cometido com a utilização de arma de fogo municiada em concurso com agentes envolvidos em outros crimes, dos quais dois permanecem ainda foragidos. Por tais razões, nego-lho o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão, imediatamente". (Destaquei) 
    O decisum acima transcrito tem fundamentação hígida, pois se baseou em provas concretas coligidas aos autos do feito criminal, que atestaram a materialidade e a autoria delitivas, bem como ficou evidenciado que há premente necessidade de se garantir a ordem pública, pois o modus operandis empregado nos crimes e suas circunstâncias - crimes complexos e violentos, perpetrados mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes - indicam o perigo concreto da liberdade do réu, ora paciente, somado ainda ao fato de que este esteve foragido durante a instrução criminal, o que reforça também a necessidade da cautelar extrema, afim de assegurar a aplicação da lei penal. 
    A propósito, cumpre registrar aqui, o que diz a Procuradoria de Justiça no seu parecer, que ora se transcreve no essencial: 
    "A decretação da prisão preventiva no caso em apreço, a partir deste ponto, notou a periculosidade do paciente estampada na gravidade concreta e em todas as circunstâncias que envolveram as práticas delitivas em questão, haja vista a natural complexidade dos ilícitos, o modus operandi utilizado para sua consumação – em concurso de agentes (4), mediante emprego de arma de fogo vitimando fatalmente um das vítimas -, e o próprio estado foragido inicial do acusado, ainda existente no tocante a 2 dos seus comparsas (cerca de 20 anos após os fatos criminosos) – com processo suspenso com relação a estes últimos, inclusive - o que indica que sua constrição cautelar – bem como a dos demais acusados -, além de necessária para estancar a atuação do grupo criminoso, também se mostra devida para evitar novas tentativas de fuga e que, em liberdade, retorne a delinquir". 
    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada na sentença em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes, notadamente o excepcional modus operandi - crime violento praticado por quatro agentes com arma de fogo, teria atingido de forma fatal uma das vítimas. Com efeito, [...] A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública (...). (HC n. 122.046 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, publicado em 22/9/2015). 
    Além disso, segundo as decisões anteriores, o paciente esteve foragido durante a instrução criminal, dado que indica claramente o seu intento em frustrar a aplicação da lei penal. Como é cediço, "[a] fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes." (HC 127188 AgR, Relatora Ministra. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, publicado em 10/6/2015). 
    Por essas razões, entendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP”. (eDOC 22)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. A prisão foi decretada, quando da prolação da sentença, na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente